Tribunal: TJDFT
Processo: 0727152-39.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-07-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0727152-39.2025.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: DF GAS DISTRIBUIDORA LTDA IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA 25a VARA CÍVEL DE BRASÍLIA D E S P A C H O Trata-se de mandado de segurança impetrado por DF GAS DISTRIBUIDORA LTDA contra ato do JUIZ DE DIREITO DA 25a VARA CÍVEL DE BRASÍLIA. Não há nos autos comprovação de recolhimento das custas no âmbito do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios – TJDFT. Intime-se a impetrante para, no prazo de 15 dias, realizar o pagamento das custas, sob pena de cancelamento da distribuição do feito (art. 290 do Código de Processo Civil). Brasília-DF, 9 de julho de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator